Tribunal: STF
Processo: HC 92812
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO
   CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À
   SOBERANIA TRIBUNAL DO JÚRI.
        Sentença absolutória com fundamento
   em testemunho isolado de que o paciente não estava no local do
   crime. Acervo probatório consistente, imputando-lhe a autoria do
   delito de homicídio. Legitimidade da cassação do veredicto do
   Júri, por contrariedade à prova dos autos. Inexistência de ofensa
   à soberania da decisão do Tribunal Popular.
        Ordem
   denegada.